Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA contra despacho desta Relatoria que determinou o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 45352178). Eis o Despacho recorrido (ID 45191161): “Vistos e etc. O pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da exordial da Ação Rescisória foi indeferido (ID 28315380). A parte autora, SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, interpôs agravo interno, o qual restou desprovido (ID 33051880). O recurso especial foi inadmitido (ID 36715998). O respectivo agravo no recurso especial também restou desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado (ID 44040196. p. 459). Desse modo, intime-se a parte autora a recolher a recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se.” Em síntese, alega que, depois do indeferimento da gratuidade de justiça nestes autos sobreveio fato novo apto a lhe conceder referida benesse. Pede ao final o provimento do agravo interno, para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. De logo ressalto que a questão afeta a gratuidade de justiça nestes autos já foi objeto de amplo debate, inclusive, em Agravo Interno e em Recurso Especial, ambos desprovidos. O ato objurgado é um despacho de mero expediente, sem qualquer cunho decisório, voltado apenas a oportunizar que a parte recolhesse as devidas custas processuais e o depósito prévio inerente a ação rescisória proposta. Nos termos do art. 1001, do CPC: “art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL JÁ IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que determina o recolhimento das custas processuais, em vista de anterior decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, já impugnada por esta por recurso diverso desprovido de pleito liminar, consubstancia-se despacho de mero expediente, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não se conhece de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, quando a parte recorrente, a pretexto de impugnar ato judicial que determinou o recolhimento das custas processuais, visa, em verdade, a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, já impugnada por meio de recurso diverso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1297091, 07247721920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, e o faço com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator